Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-73.2020.8.11.0010
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - VEÍCULO DADO COMO ENTRADA DE PAGAMENTO PARA COMPRA DE UM VEÍUCULO NOVO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR DÉBITOS DE IPVA – RECLAMADO ALEGA QUE NÃO ACEITOU VEÍCULO USADO COMO PARTE DO PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES E DEPOIMENTO DE INFORMANTES – CABE AO JUIZ ATRIBUIR O VALOR QUE A PROVA ORAL POSSA MERECER – EXEGESE DOS §§ 4o E 5o DO ART. 447 DO CPC – FRAGILIDADE DA PROVA ORAL EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA QUANTO À ALEGADA ENTREGA DA MOTO USADA COMO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000084-73.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 340.004.451-20 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0003-13 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (RECORRIDO), VALDIR PIERRE SILVA DE ARRUDA - CPF: 793.060.631-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021